Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de MARCO ANTONIO PEREIRA, com pedido de efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão (ID de origem 254619207), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no processo eletrônico no 0751428-37.2025.8.07.0000, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: "Defiro a tutela de urgência para determinar que a ré, SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a internação do autor no Hospital DF STAR e a realização do procedimento ablação hepática percutânea por micro-ondas, conforme prescrito no relatório médico, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada". Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência é ilegal e deve ser suspensa, pois impôs à operadora o custeio imediato de procedimento não previsto no contrato, fora do Rol da ANS e das Diretrizes de Utilização (DUT no 164), além de não atender aos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que a liminar é satisfativa e irreversível, antecipando integralmente os efeitos do mérito, o que gera risco de dano grave e irreparável, inclusive financeiro, diante do alto custo do tratamento. Ressalta que a negativa de cobertura foi técnica e regulatória, não configurando abuso, e que a decisão afronta a legalidade, o equilíbrio contratual e o princípio da reversibilidade das medidas liminares. Outrossim, a agravante defende que não há verossimilhança das alegações nem perigo de dano irreparável, pois o procedimento é eletivo e não foi comprovada urgência ou risco iminente de morte. Invoca a natureza taxativa do Rol da ANS, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e a Lei no 14.454/2022, que condiciona a cobertura de procedimentos fora do rol ao cumprimento de requisitos não atendidos pelo agravado. Sustenta que impor obrigação extracontratual viola o ato jurídico perfeito e a autonomia da vontade, podendo gerar desequilíbrio atuarial e prejuízo à mutualidade. Por fim, requer efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da liminar, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa, fixação de caução e dilação do prazo para cumprimento da ordem. O juízo de primeiro grau esclareceu que "o entendimento consolidado da jurisprudência, inclusive no âmbito do TJDFT, reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, notadamente após a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos fora do rol desde que prescritos por médico assistente com respaldo técnico". É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na petição inicial do processo de referência, o agravado esclareceu que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna do Cólon (CID 10 C18), com metástase única hepática. Narra que vem realizando tratamento quimioterápico com boa resposta, conforme demonstram os exames comparativos de PET-CT, que evidenciaram significativa redução metabólica e dimensional da lesão. Nesse contexto, a equipe médica multidisciplinar que acompanha o agravado (cirurgião e oncologista) indicou, em caráter de urgência, a internação no HOSPITAL DF STAR para a realização de procedimento terapêutico oncológico. Informa que o tratamento indicado foi a Ablação Hepática Percutânea por Micro-ondas (Microwave Ablation), guiada por tomografia computadorizada. Além disso, colacionou o seguinte trecho do relatório médico: "Reforçamos a necessidade de celeridade na liberação do procedimento, uma vez que a postergação poderá comprometer a possibilidade de sua realização e resultar em progressão da doença, afetando negativamente o prognóstico do paciente. Ressaltamos, ainda, que o quadro clínico apresenta caráter de urgência, com risco potencial de agravamento e de óbito caso o tratamento não seja realizado em tempo oportuno." No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se em relatório médico (ID de origem 254268288), que confirma o diagnóstico de neoplasia maligna do cólon com metástase hepática única, e reforça a necessidade urgente da ablação hepática por micro-ondas, com destaque para a finalidade curativa da intervenção, de modo que, em análise sumária, verifica-se que a decisão agravada está amparada em relatório médico que comprova a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O perigo de dano irreparável decorre do risco de agravamento do quadro clínico do agravado, caso não se submeta ao procedimento prescrito por profissional médico. Por outro lado, a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que, em situações excepcionais, é possível a concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz, especialmente em casos de doenças graves e risco à vida do paciente: “O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é, em regra, taxativo, admitindo exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica e a recomendação por órgão técnico” (STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022). “O perigo de dano irreparável se caracteriza quando a demora na realização do exame pode comprometer o tratamento e a saúde do paciente" (TJDFT, 0732467-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Decisão em 12/08/2025). Portanto, não se verifica, de plano, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada está fundamentada em elementos que indicam a urgência e a necessidade do, não havendo demonstração inequívoca de risco de dano irreversível à agravante ou de manifesta ilegalidade na decisão recorrida. Além disso, a postergação da medida pleiteada tem o potencial de agravar o estado de saúde do agravado. Assim, resta evidenciado o risco de dano irreparável, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, conforme entendimento consolidado do TJDFT. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.